Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718903-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER AGRAVADO: CYRO TORRES JUNIOR D E S P A C H O Ciente da petição e documentos de ID no 76239424, 76239425, 96239426, 76239427 e 76239428. O feito se encontra apto a ser julgado pela 7a Turma Cível do TJDFT. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento já designada. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador